Tribunal: STF
Processo: Rcl 91202
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ACAI SUNSET LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho do Gama/DF - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo n. 0001497-32.2025.5.10.0111.

2. A reclamante sustenta que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista em que a Reclamante sustenta, em síntese, ter sido admitido de forma verbal e sem anotação em CTPS pela Reclamada em 19.08.2023 para exercer a função de auxiliar de cozinha, percebendo pagamento mensal de R$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte reais)” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que “negou o vínculo aduzindo a prestação de serviço de forma autônoma, na modalidade freelancer. Destacou a inexistência dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” e “requereu, inclusive, a suspensão do feito consoante determinação do Tema 1389 desta E. Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “a integralidade da ação trabalhista versa sobre a suposta nulidade do contrato verbal celebrado entre as partes e a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho. No entanto, a r. sentença indeferiu o pedido de sobrestamento do feito” (fl. 3, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):

“A reclamada ACAI SUNSET LTDA. pugnou pelo sobrestamento do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1532603 (Tema 1389) do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude da terceirização ou pejotização, alegando que a prestação de serviços se deu na modalidade de freelancer, trabalho autônomo (ID 169e8ca, Fls.: 231). 
A questão central da presente reclamação é o reconhecimento de vínculo empregatício e não a licitude da terceirização ou pejotização, o que afasta a aplicação do sobrestamento automático do Tema 1389 do STF. 
A reclamante, em réplica (ID e9a0769, Fls.: 276), argumentou que a controvérsia nos presentes autos não se limita à licitude da terceirização ou pejotização (objeto do tema citado), mas sim à fraude à relação de emprego mediante o uso de falsos contratos de “freelancer” para mascarar uma relação com todos os elementos de vínculo trabalhista. 
O art. 313, IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, prevê o sobrestamento quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No entanto, o Tema 1389 do STF versa sobre a licitude da terceirização ou pejotização e não sobre o reconhecimento de vínculo empregatício em si, decorrente de fraude, que possui natureza jurídica diversa e não se enquadra na abrangência do Tema. 
Inexistem os requisitos legais para o sobrestamento do feito, uma vez que a controvérsia principal dos autos não se enquadra na matéria objeto de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal invocada pela reclamada. Indefere-se o pedido de sobrestamento.”

Alega que “não há dúvidas de que o decisum feriu a determinação proferida no Tema 1.389 do STF, devendo ser determinado a imediata suspensão do feito de nº 0001497-32.2025.5.10.0111 em trâmite perante a Vara do Trabalho do Gama/DF” (fl. 4, e-doc. 1).

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer, com base nos elementos fáticos-probatórios, que a relação entre as partes não se adequa àquela tratada no Tema n. 1.389, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada não se ocupou de examinar eventual fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, limitando-se a concluir, a partir da análise do acervo fático-probatório, pela inexistência de elementos indiciários que permitissem reconhecer a prestação de serviços de forma autônoma. Dessa forma, não se identifica violação à ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

A autoridade reclamada, ao apreciar o pleito de sobrestamento, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.

Dessa forma, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente